Tribunal: TJBA
Processo: 8026412-45.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026412-45.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: AELSON DA CONCEICAO PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAUAN DOS SANTOS SOARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS e porte ilegal de armas. PRISÃO EM FLAGRANTE. Incompetência da polícia rodoviária federal. Não acolhimento. OPERAÇÃO CUJA ATRIBUIÇÃO É LEGÍTIMA dos agentes públicos federais (ART. 144, II e § 2º DO cf). ILICITUDE DAS PROVAS colhidas no IP, ante a PRÁTICA DE TORTURA e irregularidade dos laudos periciais. prova pré-constituída. Inexistência. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. inobservância AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Inocorrência. REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, com manifestação da defesa. Mérito. ausência DE INDÍCIOS suficientes DE AUTORIA E DOS REQUISITOS previstos no ART. 312, DO CPP. DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA PERICULOSIDADE DOS PACIENTES E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE DO CRIME E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTES RESIDENTES FORA DO DISTRITO DA CULPA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SEGREGAÇÃO RECOMENDÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

A prisão em flagrante realizada pela Polícia Rodoviária Federal foi legítima, já que autorizada pelo art. 114, § 2º e 8º da Constituição Federal.

O aprofundamento da análise da matéria fática e da ilicitude das provas, ante a alegação de crime de tortura e de irregularidades dos laudos periciais, deverá ocorrer durante a respectiva instrução criminal, mediante o exercício do contraditório, oportunidade em que o juízo singular colherá elementos de convicção necessários para decidir acerca da questão, viabilizando, oportunamente, eventual manifestação desta instância revisora.

Quanto à suposta violação ao princípio do contraditório, melhor sorte não assiste à Impetrante, uma vez que, em sede de audiência de custódia, foram ouvidos os flagranteados, seus defensores e, em seguida, o Ministério Público na qualidade de fiscal da lei. Após o opinativo do órgão ministerial, fora oportunizado pelo magistrado nova manifestação da Defesa (Id 208824760), sucumbindo, assim, o argumento apresentado pela Requerente, de inobservância do devido processo legal.

No mérito, a materialidade do ilícito e os indícios suficientes de autoria, como satisfatoriamente demonstrou o Juízo impetrado, revelam-se no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Exibição e Apreensão, nos laudos de constatação prévia, nos Termos de Depoimentos do condutor e das testemunhas, assim como nas declarações prestadas por parte dos acusados nos Termos de Interrogatório, ao admitirem a conduta criminosa na fase indiciária (AuPrFl nº 8000436-76.2022.805.0019/ID 31086418 – págs. 1/125).

De outro modo, inexiste constrangimento ilegal se a prisão preventiva é fundamentada em elementos concretos na expressiva quantidade da droga e do
modus operandi
do delito, agravado pela interestadualidade, indicativos da periculosidade social do paciente, o que recomenda a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Somada à gravidade concreta do delito, a custódia extrema se justifica pela ausência de vínculo dos pacientes com o distrito da culpa o que, conforme endossado pelo STJ, autoriza o encarceramento cautelar para a garantia da aplicação da lei penal.
Periculum libertatis
configurado. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8026412-45.2022.805.0000
, em que figura como impetrante
RAUAN DOS SANTOS SOARES
e, como pacientes,
AELSON DA CONCEIÇÃO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, à unanimidade de votos, em conhecer em parte da impetração e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM.

Salvador, data registrada no sistema.

Carlos Roberto Santos Araújo

Desembargador Relato
r